Tribunal: TJDFT
Processo: 0716717-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716717-45.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BL G SQN 2 15 ED CONSTANCE AGRAVADO: SPR SERVICOS E REFORMA DE ELEVADORES LTDA - ME, SEVERINO SOARES DA SILVA, EMERSON DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO DO BLCO G SQN 215 ED CONSTANCE contra a seguinte decisão proferida no INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA ajuizado em face de SPR SERVIÇOS E REFORMA DE ELEVADORES LTDA – ME e OUTROS: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por CONDOMINIO DO BL G SQN 2 15 ED CONSTANCE, NORMA LUCIA PINHEIRO em face de SPR SERVICOS E REFORMA DE ELEVADORES LTDA - ME, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Frustradas as tentativas de localizar bens em nome da executada, os exequentes postularam o redirecionamento do débito aos sócios EMERSON DE SOUZA SILVA, SEVERINO SOARES DA SILVA, justificando o pleito na alegação de que a empresa requerida encontra-se com o registro ativo, todavia, não mais se encontra localizada no endereço de origem. Alega, assim, que houve o encerramento irregular da empresa com o propósito de lesar credores. Fundamenta o pedido de desconsideração nos termos do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. É a síntese. Decido. No caso em tela, diferente do que alegam os autores, à pretensão dos exequentes aplica-se o art. 50 do Código Civil, segundo o qual "Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso". O art. 28 do CDC apenas se amolda às hipóteses em que a relação jurídica havida entre as partes for disciplinada pelas regras consumeristas, diferente do caso dos autos, conforme sentença de ID 59798287, cuja relação submeteu-se as regras civilistas do CC/02. Nessa linha, preconizam os parágrafos do art. 50 do Código Civil que: "§ 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos § 1o e § 2o também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica." No caso dos autos, os exequentes fundamentam as suas pretensões tão somente na inadimplência e na dissolução irregular da sociedade executada. No entanto, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a ausência de bens e até mesmo a dissolução irregular não dão ensejo ao redirecionamento da execução. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a dissolução irregular da sociedade empresária, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1174575, 07024235620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da ausência de prova do abuso da personalidade jurídica, consubstanciado em desvio de finalidade e confusão patrimonial, não se pode admitir a extensão da responsabilidade patrimonial para os sócios da sociedade executada. Diante do exposto, rejeito o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Retifiquem-se os registros para excluir os sócios do polo passivo. Requeira o exequente o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III do CPC. O Agravante sustenta que a inexistência de bens e o encerramento irregular da empresa demonstram o atendimento dos pressupostos do § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor para a desconsideração da personalidade jurídica da Agravada. Requer a antecipação da tutela recursal para “incluir os sócios da executada: EMERSON DE SOUZA SILVA e SEVERINO SOARES DA SILVA, no polo passivo da demanda, a fim de responder pelos débitos da pessoa jurídica”. Preparo recolhido (IDs 25926959 e 25926960). É o relatório. Decido. Não há como se vislumbrar, pelo menos no plano da cognição sumária, a inconsistência jurídica da decisão agravada, tendo em vista que, segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica para permitir a afetação do patrimônio dos sócios ou administradores da pessoa jurídica deve se basear em fatos concretos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”. Possível dissolução irregular da sociedade empresária e ausência de bens penhoráveis não descortinam, por si só, “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”, pressupostos sem os quais não se legitima a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido é a inteligência do Enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil: O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso de personalidade jurídica. Nessa mesma diretriz, assentou o Superior Tribunal de Justiça: A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. (STJ, AgRg. no REsp. 1.173.067/RS, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 18.06.2012). À luz desse cenário inconclusivo, não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito invocado. Também não se divisa risco de dano. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator